Tribunal: TJSP
Processo: 2082422-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2082422-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante CRISTIANO
GOMES SOARES e Paciente MARCOS DE LEO PETITO, é impetrado MM JUZ DE
DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 4a RAJ -
CAMPINAS/DEECRIM UR4.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
julgaram prejudicada a impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082422-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2082422-03.2020.8.26.0000.
Paciente: Marcos de Leo Petito.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 4a RAJ Campinas.
@Processo no 0002129-29.2020.8.26.0502.
Voto no 42.222 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Marcos de Leo Petito, tendo por autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ
Campinas, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque faz
jus ao regime aberto mas ainda não obteve a benesse, que pretende ver concedida.
Indeferida a liminar, a autoridade apontada como
coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que o “writ”
está prejudicado.
É o relatório.
O “Habeas” está mesmo prejudicado, pois conforme
informações da autoridade impetrada, por decisão datada de 05 de maio de 2020, o
Paciente foi promovido ao regime aberto, de modo que não mais persiste o
constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2082422-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator